Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730222-26.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE ORION COSTA, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO A LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO À CRIH ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UTI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor ajuizou demanda contra o Distrito Federal com a pretensão de que o réu promovesse (i) a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, particular conveniada/contratada ao SUS, ou, no caso de inexistência de vaga, a condenação do réu a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no hospital particular, incluindo-se todo tratamento necessário, até a alta hospitalar do autor, e (ii) o custeio da internação no hospital particular desde 18/06/2019 até a transferência para hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada ao SUS ou até a alta hospitalar, o que ocorrer primeiro. 2. Por força da decisão com ID 12129542, de 19/06/2019, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que providenciasse a imediata inserção do nome do autor no sistema da Central de Regulação de Leito de UTI, bem como para proceder a transferência e internação do autor para leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou, na inexistência de leito na rede pública ou conveniada, que o faça em hospital da rede privada, com todo o tratamento, medicamentos e procedimentos a expensas do réu, sob pena de apuração das responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante, pelo não atendimento da decisão. 3. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condená-lo na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor a partir do dia 18/06/2019, até a data de sua alta hospitalar ocorrida em 09/07/2019. 4. Insurge-se o recorrente quanto à condenação, haja vista que o autor e seus familiares optaram por buscar tratamento em hospital particular, pelo que cabe a eles a responsabilidade pelo pagamento dos custos. Alega que não foi formulado previamente pedido de urgência que justificasse a burla à fila. 5. Afirma que a procedência do pedido do autor constitui ofensa ao princípio da igualdade e acabará por impedir a política pública adotada pelo Distrito Federal com vistas a preservar o equilíbrio orçamentário e atuarial (reserva do possível), que se funda em critérios impessoais, técnicos e voltados à universalização das demandas fundamentais da população. 6. Requer a correção de ofício do valor da causa e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial, ou, subsidiariamente, que a condenação seja limitada aos valores da tabela do SUS. 7. O Ministério Público oficiou (ID 12341453) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com o pagamento das despesas hospitalares, a partir da data da comunicação a CRIH da necessidade do leito de UTI (19/06/2019). 8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 9. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. 1. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201. 12. Na hipótese, incontroverso que o autor, de 70 anos de idade, no dia 16/06/2019, assim que se sentiu mal, foi levado para a emergência de hospital da rede privada. Incontroverso, ainda, que, em 18/06/2019, a Defensoria Pública enfiou ofício à CERIH com fito de inscrever o autor no Sistema de Regulação de Leitos de UTI da SES-DF. Contudo, não foi efetuada a inscrição, tampouco a transferência para hospital público ou conveniado, pelo que, o autor permaneceu internado na rede privada até receber alta. 13. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público. 14. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado. 15. Nesse contexto, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada, a partir da data em que recebeu a solicitação de inscrição e transferência para UTI da rede pública de saúde, conforme consignado na sentença. 16. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da falta de atendimento na rede pública e da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde do paciente. 17. Outrossim, não há como acolher a pretensão recursal de correção de ofício do valor da causa, porquanto o objetivo perseguido é a condenação do ente federativo a arcar com os custos do tratamento do autor em rede particular. Precedente: (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Por fim, no tocante ao pedido subsidiário, não há se falar em aplicação da tabela do SUS, porquanto a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o Poder Público. Nesse sentido: (Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 20. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 21. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção do ente distrital. 22. No que tange aos honorários advocatícios, muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 23. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 24. A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 25. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 26 de Novembro de 2019. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Relator. O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensoria Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. O Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia LTDA. não se manifestou. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do feito é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal